Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000860-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: JOSE ADILTON OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER OS MEIOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO. ABANDONO CONFIGURADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DA PARTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A intimação pessoal exigida pelo parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil para fins de extinção por abandono da causa pode ser realizada por meio eletrônico quando a parte mantiver cadastro no sistema de processo eletrônico, nos termos do artigo 246, parágrafo primeiro, do mesmo diploma, sendo tal modalidade plenamente equivalente à intimação pessoal para todos os efeitos legais. II. O cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente demanda providências logísticas de responsabilidade do credor, tais como a disponibilização de guincho, a indicação de depositário e o contato com o grupo de operações especiais, de modo que a inércia da parte autora em adotar tais medidas, após regular intimação pessoal, configura abandono da causa nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. III. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, constitui faculdade processual que deve ser exercida pela parte antes da extinção do processo, não configurando cerceamento de defesa a ausência de intimação específica para tanto. IV. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000860-07.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e como apelado José Adilton Oliveira de Jesus. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .